Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729964-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOAO FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da r. decisão (ID 100283203 na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Insolvência Civil movida contra João Ferreira de Sousa, indeferiu diversos pedidos do Agravante, que visam à obtenção de informações sobre bens e ativos do devedor, bem como o estabelecimento de medidas coercitivas para viabilizar o pagamento da dívida. Confira-se: “(...)Cabe ao Administrador Judicial, na condição de representante legal da Massa Falida, diligenciar no sentido de localizar o patrimônio do devedor (artigo 798, II, “c”, do CPC). No cumprimento desta função, poderá requerer as medidas e diligências que entender necessárias (artigo 22, III, “o”, da LRJF). Contudo, a intervenção jurisdicional só deve ser postulada caso o Administrador Judicial comprovadamente localize bens a serem arrecadados e encontre resistência que não consiga superar pelas próprias forças. Ressalvadas as pesquisas aos sistemas eletrônicos disponíveis na serventia, diligências aleatórias no sentido da localização patrimonial do devedor não podem ser transferidas ao Judiciário. Veja que o Administrador Judicial deve auxiliar o Juízo, e não o inverso. Nesse sentido, em face da ausência de provas da localização de ativos a serem arrecadados, indefiro o pedido de expedição de ofício às Companhias Aéreas Nacionais. Quanto às pesquisas Renajud e E-Ridf em busca de imóveis em nome do insolvente, houve essa determinação na sentença de ID 81744474, o que já foi cumprido pela Secretaria deste Juízo, conforme IDs 91414489 e 92047276 e anexos. Ainda, não se há falar em expedição de ofícios aos Cartórios de Registro Civis do DF para averbação da insolvência. A publicidade da insolvência se deu por meio do Edital de publicação da sentença, conforme ID 87795017. Quanto aos pedidos de adoção de medidas constritivas, é certo que nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Trata-se de uma atipicidade de medidas inerentes ao poder geral de efetivação concedido ao magistrado. Em que pese essas medidas possam ser aplicadas aos processos de execução, inclusive em sede concursal, elas não podem ser aplicadas de forma indiscriminada, devendo ser adequadas e proporcionais ao caso concreto. No que se refere aos pedidos de apreensão do passaporte, suspensão e retenção da Carteira Nacional de Habilitação, bloqueio de telefonia celular, bem como de TV a cabo ou internet e proibição de contratar com a Administração Pública, mais uma vez as medidas requeridas não são apropriadas para atingir os fins pretendidos, não indicando riqueza, nem garantindo a satisfação dos credores. No mesmo passo, a declaração do estado de insolvência não impede a pessoa de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização do Juízo. O que se pretende com este feito é arrecadação de bens e valores para pagamento de credores. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 93382447. (...)” Nas razões recursais (ID 29103249), alega, em resumo, que fez inúmeras tentativas para localização de bens e ativos do Agravado, contudo, sem sucesso. Afirma ser necessário o deferimento das diversas medidas requeridas, sendo algumas com intuito financeiro e outras com intuito coercitivo, a fim de buscar o recebimento do seu crédito. Defende que a adoção de tais medidas coercitivas não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir da parte agravada. Requer a antecipação da tutela recursal tão somente para que seja determinada a suspensão da CNH e do passaporte do Agravado. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme decidido pela eg. 8a Turma Cível, em julgado de minha Relatoria, as medidas atípicas para o cumprimento da obrigação são subsidiárias e aplicáveis quando há indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS DE PENHORA/BLOQUEIO ON LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do C. STJ. 2. Havendo o transcurso do prazo de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa, razoável seja determinada a renovação das diligências. 3. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 4. Nos termos das diretrizes fixadas pelo C. STJ, ‘a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.’ Circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1246320, 07256333920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se extrai das razões recursais, o Agravante fundamenta a pretensão nas inúmeras diligências fracassadas no intuito de localizar bens e ativos do Agravado, o que, a priori, só reforça a convicção de que a medida pleiteada em sede liminar não alcançará o objetivo, que é o pagamento da dívida. Acrescente-se não ser possível inferir das alegações fatos concretos que permitam concluir haver ocultação de patrimônio por parte do devedor. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. E o periculum in mora também não se evidencia, pois os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados em mera suposição de que o Agravado possa ser esquivar ao pagamento da dívida saindo do País. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator